Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA ENTRE INPC E BTN. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSIDERAÇÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DA LEI N. 8.088/1990 E DE INDENIZAÇÕES DO PROGRAMA PROAGRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, homologando o laudo pericial que apurou como devido o valor de R$18.740,91 (dezoito mil setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) atualizado até 31/3/2023.

2. Em suas razões recursais, a agravante alega que “todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90”, de modo a ser “plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado”. Acrescenta haver excesso de execução decorrente do fato de, no laudo pericial, ter sido calculado juros de mora sobre valor que foi devolvido pela instituição bancária ao mutuário, na medida em que se considerou o valor originário referente à correção de março/90, antes de deduzir a importância devolvida pelo banco.

3. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, consignou expressamente que o título judicial liquidando consubstancia obrigação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%). Assim, o pedido da agravante para que seja considerado o índice da caderneta de poupança daquele mesmo período denota intenção de revisitar e modificar os termos de decisão judicial transitada em julgado, o que se mostra inviável diante do instituto da coisa julgada e em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

4. Em relação à tese de excesso de execução, os esclarecimentos do perito judicial registrados ao ID 163062545 do processo de origem, deixam claro que o valor apurado e homologado considerou as deduções relativas à Lei n. 8.088/1990 e às indenizações do Proagro.

5. Nesse sentido, não se vislumbra vício no laudo pericial homologado pelo d. Juízo de origem, a respaldar reforma do decisum, especialmente diante de sua constatada adstrição aos termos do dispositivo do título judicial liquidando, bem como da expressa consignação pelo profissional técnico acerca da consideração de todos os descontos concedidos pelo banco para apuração do saldo credor em favor do exequente.

6. Recurso conhecido e desprovido.